Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-51.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, é fato incontroverso que a autora/reconvinda/apelante pugnou pela desconstituição da relação jurídica contratual, no prazo convencionado pelas partes. Os elementos probatórios trazidos aos autos são insuficientes para considerar que o inadimplemento contratual decorreu da conduta da parte requerida/apelada. Prestações inadimplidas. Cobrança devida.
2. A condenação ao ressarcimento por danos morais deve se restringir àquelas situações em que os sentimentos de dor, sofrimento e angústia são experimentados pelo indivíduo de tal modo e intensidade que possam causar verdadeiro abalo psicológico, o que não se verifica nos autos.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.